Tribunal: CARF
Processo: 10880.987216/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.987216/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.449 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
ATOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 22/02/2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSA. EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO. FALTA. DOCUMENTOS FISCAIS. CONTÁBEIS.
CONTRATO DE CÂMBIO.
Na ausência de documentos fiscais e contábeis que amparem a alegada
retenção a maior, resta indeferir a restituição pleiteada, mormente quando a
Interessada já tinha conhecimento da ausência de comprovação do alegado
crédito e nada produziu neste sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.987216/2012-19
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

Trata o presente processo de Pedido de Restituição, transmitido através do
PER/DCOMP no 10930.03951.120110.1.2.04-6050, em 12/01/2010, que indica
como crédito o pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – IRRF, código 0422, ocorrido em 22/02/2008, no montante de
R$ 150.353,44, sendo o valor total do DARF igual a R$ 451.060,31.
A Delegacia Especial de Administração Tributária (Derat/SP) indeferiu o
Pedido de Restituição, por meio do Despacho Decisório de fl. 05, tendo em
vista que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente
utilizado para quitar débitos do contribuinte.
Cientificado do despacho em 17/12/2012, (fl. 07), o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 10/15, em 16/01/2013, por meio da qual
alega que:
1- exerce atividade de serviços de tecnologia da informação;
2- no presente caso, importou serviços de assistência técnica da empresa Atos
Origin Spain e ao efetuar o pagamento, reteve 15% sobre o valor da remessa,
nos termos do artigo 685, inciso I, alínea “a” do RIR/99;
3- a empresa Atos Spain foi fiscalizada na Espanha, que constatou que houve
retenção de 15% de imposto de renda sobre os valores das operações, cujo
valor foi compensado naquela localidade;
4- de acordo com o inciso II do artigo 2o do Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 04, de 17 de março de 2006, a alíquota aplicável para esse tipo de
operação é 10%;
5- ao aplicar a referida norma, constatou-se que a retenção e o recolhimento
do IRRF foram feitos a maior e,
6- para que não pairem dúvidas sobre a legitimidade da impugnante, protesta
pela juntada de documento da empresa Atos Spain autorizando a empresa
brasileira a recuperar o imposto recolhido a maior.
Ao final, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade,
com o deferimento da restituição pleiteada.
Consta da manifestação de inconformidade (fl. 10) um carimbo com os dizeres:
“RECEBIDO POR INSISTÊNCIA DO CONTRIBUINTE SUJEITO A
INDEFERIMENTO”, com a anotação de que a assinatura não confere.
É o relatório.
Voto
A presente manifestação de inconformidade cumpre com os requisitos gerais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, razão pela qual dela se deve
conhecer.
Preliminarmente, no que diz respeito às anotações escritas no momento do
protocolo da manifestação de inconformidade, de fato, a assinatura não está
idêntica ao da carteira de identidade de advogado, mas está semelhante.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

Cabe salientar que foram distribuídos a esta relatora quinze processos desta
mesma empresa, sendo que em 06 deles, recebidos por outro servidor, não
consta a observação de que a assinatura não confere.
Analisando todos os processos sob análise desta relatora e tendo constatado a
semelhança da assinatura, considero tal fato suficiente para superar o óbice
colocado, até porque esse não deveria ser motivo de indeferimento sem que o
contribuinte fosse intimado a sanear as irregularidades apontadas.
Do mérito
A alegação do contribuinte é de que cometeu erro na apuração do IRRF, pois
aplicou a alíquota de 15% sobre o valor do pagamento pelos serviços de
assistência técnica, quando o correto seria aplicar 10%, conforme o Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 04/2006.
A tributação de valores remetidos ao exterior é regida pela conjugação do que
dispõe a legislação interna e os textos dos tratados internacionais, porventura
celebrados entre o Brasil e os respectivos países de destino da remessa. Na
aferição da legislação interna e internacional, esta tem supremacia sobre
aquela, nos eventuais conflitos aparentes, conforme artigo art. 98 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
“Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a
legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.”
No presente caso, trata-se de remessa de valores para empresa sediada na
Espanha, conforme alegações do contribuinte.
A Convenção destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal
em matéria de impostos sobre a renda Brasil/Espanha foi promulgada pelo
Decreto no 76.975, de 2 de Janeiro de 1976, que assim dispõe acerca dos
impostos aos quais se aplica:
“Artigo 2
Imposto visados
1. A presente Convenção se aplica nos impostos sobre a renda exigidos por um
dos Estados Contratantes, qualquer que seja o sistema usado para a sua
exação.
2. Consideram-se impostos sobre a renda aqueles que incidem sobre a
totalidade da renda ou sobre parte da mesma, inclusive os impostos
provenientes da alienação de bens móveis ou imóveis, os impostos sobre o
montante dos salários pagos pela empresa (não se incluindo as cotas de
Previdência Social), assim como os impostos sobre as mais-valias.
3. Os impostos atuais aos quais se aplica a presente Convenção são:
a) no Brasil:
- o imposto de renda com exclusão das incidências sobre remessas excedentes e
atividades de menor importância, (doravante referido como “imposto
brasileiro”).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

b) na Espanha:
(i) o imposto geral sobre a renda das pessoas físicas;
(ii) o imposto geral sobre a renda de sociedades e demais entidades jurídicas,
com inclusão do imposto especial de 4% estabelecido pelo Artigo 104 da Lei no
41-1964, de 11 de junho;
(iii) os seguintes impostos a conta: a contribuição territorial sobre a riqueza
rural e pecuária, a contribuição territorial sobre a riqueza urbana, o imposto
sobre os rendimentos do trabalho pessoal, o imposto sobre a renda do capital e
o imposto sobre atividades e lucros comerciais e industriais;
(iv) no Sahara, os impostos sobre a renda (sobre os rendimentos do trabalho e
do patrimônio) e sobre os lucros das empresas;
(v) o “cánon” de superfície, o imposto sobre o produto bruto e o imposto
especial sobre os lucros, regidos pela Lei no 21-1974, de 27 de junho, sobre
pesquisa e exploração de hidrocarboneto;
(vi) Os impostos de renda locais (doravante referidos como “imposto
espanhol”).
4. Estas Convenção também será aplicável a quaisquer impostos idênticos ou
substancialmente semelhantes que forem posteriormente criados seja em adição
aos impostos já existentes, seja em sua substituição. As autoridades
competentes dos Estados Contratantes notificar-se-ão de qualquer modificação
significativa que tenha sido introduzida em suas respectivas legislações fiscais.
(....)
ARTIGO 3
Definições gerais
1, Na presente Convenção, a não ser que o contexto imponha uma
interpretação diferente:
a) o termo "Brasil" designa a República Federativa do Brasil;
b) o termo "Espanha" designa o Estado Espanhol;
c) as expressões um "Estado Contratante" e o "outro Estado Contratante"
designam o Brasil ou a Espanha consoante o contexto;
d) o termo" pessoa" compreende as pessoas físicas, as sociedades e qualquer
outro grupo de pessoas;
e) o termo" sociedade" designa qualquer pessoa jurídica ou qualquer entidade
que, para fins tributários, seja considerada como pessoa jurídica;
f) as expressões "empresa de um Estado Contratante" e "empresa do outro
Estado Contratante" designam, respectivamente, uma empresa explorada por
um residente de um Estado Contratante e uma empresa explorada por um
residente do outro Estado Contratante;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

(....)
Artigo 12
“Royalties”
1. Os “royalties” provenientes de um Estado Contratante e pagos a um
residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses “royalties” podem ser tributados no Estado Contratante de
que provém, e de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim
estabelecido não poderá exceder:
a) 10% do montante bruto dos “royalties” pagos pelo uso ou pela concessão do
uso de direito de autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive
os filmes cinematográficos, filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação
de programas de televisão ou radiodifusão, quando produzidos por um
residente de um Estado Contratantes);
b) 15% em todos os demais casos.
3. O termo “royalties” empregado neste Artigo designa as remunerações de
qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor
sobre obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive os filmes
cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou
radiodifusão), de patentes, marcas de indústria ou de comércio, desenhos ou
modelos planos, formulas ou processos secretos, bem como pelo uso ou
concessão do uso de equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por
informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial,
comercial ou cientifico.
(....)
Artigo 23
Métodos para eliminar a dupla tributação
1. Quando um residente de um Estado Contratante receber rendimentos que, de
acordo com as disposições da presente Convenção, sejam tributáveis no outro
Estado Contratante, o primeiro Estado, ressalvado o disposto nos §§ 2o e 3o e
4o, permitirá que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos
desse residente, um montante igual ao imposto sobre a renda pago no outro
Estado Contratante.
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fração do imposto sobre a
renda, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis
no outro Estado Contratante.
O disposto neste parágrafo se aplica, na Espanha, tanto aos impostos gerais
como aos impostos a conta”.
Com efeito, por pertinente ao caso, vale citar o protocolo 4 ( parte integrante
do Decreto no 76.975/1975) que dispõe: “Na eventualidade de o Brasil, após a
assinatura da presente Convenção, reduzir o imposto sobre os "royalties"
mencionados no parágrafo 2, "b", do Artigo 12, pagos por um residente do
Brasil a um residente de um terceiro Estado não localizado na América Latina,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

uma redução igual será automaticamente aplicável ao imposto sobre os
"royalties" pagos a um residente da Espanha que se encontre em condições
similares”
Da legislação anteriormente citada, verifica-se que o Brasil e a Espanha são
signatários de convenção para evitar a dupla tributação. Sendo assim, o
imposto de renda que é retido na fonte e calculado sobre as importâncias
remetidas ao exterior é devido por quem auferiu o rendimento e não por quem
o pagou, que por determinação legal, efetuou a retenção. Por esse pressuposto,
os acordos e tratados internacionais para evitar a bi-tributação permitem a
compensação do IRRF, ou seja, a beneficiária estrangeira vale-se do valor
retido no Brasil, deduzindo-o do imposto que vier a ser devido no exterior,
mesmo tratamento que receberia uma beneficiária brasileira.
Além disso, por se tratar de imposto de renda retido da fonte (IRRF)
pretensamente retido e recolhido a maior, deve o interessado ainda comprovar
que atende aos requisitos previstos no art. 166 do CTN para que o direito
creditório lhe seja reconhecido.
Segundo estabelece o referido artigo, “a restituição de tributos que comportem,
por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será
feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
A Instrução Normativa no 1717, de 17 de julho de 2017, e também as anteriores
que disciplinaram a restituição e compensação de tributos preveem como
requisito para restituição/compensação, nas situações em que o sujeito passivo
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia
retida a maior, que a fonte pagadora retifique eventuais declarações entregue
ao Fisco e os demonstrativos entregues à pessoa jurídica e, ainda, estorne os
lançamentos contábeis relativos à retenção. Vejamos:
“Art. 18. O sujeito passivo que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição, na forma
estabelecida no § 1o do art. 7o, ressalvada a hipótese de que trata o art. 31.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou
crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB
e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a
retenção, nos quais a referida retenção tenha sido informada; e
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações
já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB na forma estabelecida no art. 65.”
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

A manifestação de inconformidade foi instruída com os seguintes documentos:
contrato social, procuração, cópia do despacho decisório e recibo de entrega
do PER/DCOMP. Não consta autorização da empresa para a manifestante
recuperar o imposto recolhido a maior.
Cumpre ressaltar que, em se tratando de pedido de natureza repetitória, o
contribuinte deveria ter apresentado os elementos de prova que demonstrassem
a existência do crédito pretendido.
Neste sentido, o interessado deveria, por exemplo, ter anexado aos autos, o
contrato de liquidação de câmbio junto ao BACEN, contrato de prestação de
serviços “invoice”, livros contábeis e fiscais entre outros, de tal forma a
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório, pois conforme art. 333 do
Código de Processo Civil, cabe a ele o ônus probatório.
Assim, constata-se que o requerente não comprovou a existência do direito
creditório, nem a legitimidade para pleitear a restituição de eventuais valores
retidos e recolhidos a maior.
Nos termos da fundamentação anteriormente exposta, voto por julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 20 de setembro de 2019 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 17 de outubro de 2019, no qual após descrever a situação já
relatoriada na decisão recorrida, argumentou:
DO DIREITO:
LEGITIMIDADE DA RECORRENTE:
Em relação à legitimidade da Recorrente, a empresa junta, por meio do
presente Recurso de Apelação, autorização da ATOS ORIGIN SAE para que a
empresa brasileira recupere o excedente do IRRF à alíquota de 10%. Referido
documento confere à Recorrente a legitimidade prevista no artigo 166 do CTN.
nesse sentido, decisões do Conselho de Contribuintes, atual CARF:
“1o Conselho de Contribuintes / 4a. Câmara / ACÓRDÃO 104-21.575 em
24.05.2006
IRF - Ano(s): 2000 e 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IRRF SOBRE REMESSAS PARA O EXTERIOR
A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA -RETENÇÃO INDEVIDA -
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO – LEGITIMIDADE
Tratando-se de imposto de renda, o titular da renda é quem possui a
legitimidade para requerer reconhecimento do direito creditório, decorrente de
retenção indevida, uma vez que é quem, efetivamente, arcou com o respectivo
encargo financeiro. Assim, somente é parte legítima para requerer a restituição
do imposto pago de forma indevida o responsável pela retenção que
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

demonstrar que assumiu o encargo financeiro do tributo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Recurso negado.
Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente.
Publicado no DOU em: 06.09.2007
Relator: Nelson Mallmann
Recorrente: FUNDIÇÃO ALDEBARÃ LTDA. (ATUAL
DENOMINAÇÃO - SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO S.A.)
Recorrente: 7a TURMA/DRJ-RIO DE JANEIRO/RJ”

Portanto, em relação à legitimidade, a Recorrente, por meio da autorização
assinada pelo Sr. Gregório Cantón Polinio, representante legal da ATOS
ORIGIN SAE, demonstra ser legitimada para a recuperação do IRRF.
DO CRÉDITO:
Em relação ao crédito, a Recorrente traz os autos o contrato firmado com a
empresa ATOS ORIGIN SAE (ESPANHA), cujo objeto era o que segue:
“1.1.1. (a) Software Products Services customization: Games Management
System suite (GMS) and Information System suite (IDS) (the "Software
Products"); (b) Level2 support for Software Products services customization
during operation; training of Atos Origin Brazil's employees; cover
management positions in the staffing plan by Atos Origin SAE's people as
described in Statement of Work (Schedule 1.1.);
1.2. Services related to timing, scoring, on venue results and data handling
activities in connection with sport competitions within the scope of the Project;
and;
1.1.3. Services related to sport data services in connection with sport
competitions within the scope of the Project.”
Os serviços prestados pela ATOS ORIGIN SAE foram todos ligados à área de
customização de softwares, treinamento de pessoal para manuseio de software,
serviços de cronometragem de e serviços de data center.”
Pelo objeto do contrato, resta claro que não se tratou de royalties e sim de
prestação de serviços na área de tecnologia, os quais, de acordo com Ato
Declaratório Interpretativo SRF no. 04, de 17 de Março de 2006, tem alíquota
de 10% para fins de IRRF:
“Art. 2o Na hipótese de royalties, a tributação na fonte, incidente sobre o valor
bruto da remessa, dar-se-á às alíquotas de:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

I - quinze por cento, no caso de uso ou da concessão de uso de marcas de
indústria ou comércio; e
II - dez por cento, nos demais casos.”
Logo, por se tratar de remessa de receitas para fins de remuneração de serviço,
a alíquota correta de IRRF era de 10% e não de 15% como retida e recolhida
pela Recorrente.
DO PEDIDO
Ante o exposto requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que seja reformado o v. acórdão e, consequentemente
seja deferido o direito ao crédito de IRRF no valor de R$ 150.353,44 bem
como, após tal reconhecimento, seja autorizada a restituição do valor,
devidamente atualizado pelo índice SELIC.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Segundo a decisão recorrida, tem-se:
A manifestação de inconformidade foi instruída com os seguintes documentos:
contrato social, procuração, cópia do despacho decisório e recibo de entrega
do PER/DCOMP. Não consta autorização da empresa para a manifestante
recuperar o imposto recolhido a maior.
No recurso voluntário, a recorrente apresentou a autorização por parte da empresa
espanhola:
DO DIREITO:
· LEGITIMIDADE DA RECORRENTE:
Em relação à legitimidade da Recorrente, a empresa junta, por meio do
presente Recurso de Apelação, autorização da ATOS ORIGIN SAE para que a
empresa brasileira recupere o excedente do IRRF à alíquota de 10%. Referido
documento confere à Recorrente a legitimidade prevista no artigo 166 do CTN.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

Tais documentos a que se refere a recorrente estão incorporados ao processo às
fls.82/83:

E o documento de procuração ou equivalente a este senhor, às fls.84 a 119, do
qual se reproduzem partes:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

[...]

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

[...]

Apesar de estar em idioma estrangeiro, entendo aceitável como documento apto
ao que proposto.
Entretanto, além disso, a decisão recorrida não acatou o pedido solicitado, uma
vez que em seu entendimento:
Cumpre ressaltar que, em se tratando de pedido de natureza repetitória, o
contribuinte deveria ter apresentado os elementos de prova que demonstrassem
a existência do crédito pretendido.
Neste sentido, o interessado deveria, por exemplo, ter anexado aos autos, o
contrato de liquidação de câmbio junto ao BACEN, contrato de prestação de
serviços , “invoice”, livros contábeis e fiscais entre outros, de tal forma a
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório, pois conforme art. 333 do
Código de Processo Civil, cabe a ele o ônus probatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.449 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.987216/2012-19

Assim, constata-se que o requerente não comprovou a existência do direito
creditório, nem a legitimidade para pleitear a restituição de eventuais valores
retidos e recolhidos a maior.
Neste aspecto, devo concordar com a decisão recorrida.
Com exceção, me parece, da legitimidade para pleitear o alegado crédito, nenhum
dos documentos indicados pela decisão recorrida foram apresentados no sentido de amparar a
legalidade e força probatória do pedido da recorrente, aliás, desde a transmissão do PER em 12
de janeiro de 2010 até o presente recurso voluntário, não se tem nos autos nenhum documento
que comprove o alegado crédito. E o processo seguiu seu rito, e o recurso voluntário foi
apresentado em 2019.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 135
DF CARF MF
Original